Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PAGAMENTO CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Diante da declaração pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, sendo irrelevante o tipo de demanda ajuizada, bem como os valores discutidos no processo.
3. Não há qualquer elemento probatório nos autos que infirma concretamente sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC
4. Recurso provido. Benefício deferido.